Tribunal: STF
Processo: ARE 1447271
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 23), interposto por São Paulo Previdência - SPPREV, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 21), com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Assevera que "se existe violação à norma constitucional, cabe unicamente ao Supremo Tribunal Federal decidir o mérito do recurso."



    No recurso extraordinário (e. doc. 14) sustenta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, a eminente Ministra Rosa Weber determinou o seu retorno à origem para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I a III, do CPC, quanto ao Tema 1019 (e. doc. 28). O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem concluiu pela “ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 1019”(e. doc. 31).



    Dessa forma, foi determinada a subida dos autos a esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    Reputo não assistir razão ao recorrente.



    O acórdão recorrido (e. doc. 10) restou assim ementado:



    APOSENTADORIA ESPECIAL Servidora estadual Cirurgiã-dentista Contagem do período de serviço prestado em condições insalubres na iniciativa privada Artigo 201, § 9º, da Constituição Federal Aposentadoria especial Aplicação analógica do art. 57 da Lei nº 8.213/91 Cumpridos os requisitos, incumbe à Administração averbar e conceder a aposentadoria especial Por consequência, devido o abono de permanência Inteligência do art. 40, § 19, da CF Reexame necessário e recurso de apelação da FESP, desprovidos.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Em relação à matéria controvertida neste processo, o Plenário do Supremo reconheceu, no RE 1.014.286, a repercussão geral (Tema n. 942) da discussão acerca da possibilidade, ou não, de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão de tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.



    Em julgamento de mérito, em acórdão do qual o ministro Edson Fachin foi o Redator, firmou-se a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.(Grifei)



    No presente caso, o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ante a ausência de lei complementar para subsidiar a conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público, aquiesceu com a aplicação do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 para suprimir a lacuna regulamentadora do inciso III do § 4º do art. 40 da Carta da República.



    Essa conclusão coaduna-se com a orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento de mérito do Tema n. 942 da repercussão geral.



    Por outro lado, o Tribunal de origem entendeu que foram preenchidos os requisitos necessários à comprovação do tempo de serviço prestado em condições insalubres.



    Colho da fundamentação da decisão recorrida os seguintes trechos:



    " Outrossim, incluído o tempo de contribuição de 365 dias junto ao RGPS, os requisitos podem ter sido completados (cabe à Administração verificar o cumprimento dos requisitos para aposentação) antes da edição da Lei Complementar Estadual 1.354/2020, de modo a não incidir ao caso referido diploma legal superveniente. Nesse sentido:



    (...)



    Dessa forma, a pretensão tem fundamento na Lei Federal nº 8.213/91, por ausência de lei complementar de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que regulamente o art. 40 § 4º, da Constituição Federal, à época dos fatos. Dispõe § 4º, III, do art. 40 da CF:



    (...)



    A atividade profissional da autora é insalubre, recebe o respectivo adicional (fls. 25/27), e o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho conclui pelo exercício das atividades em condições especiais (fls. 34/35); consequentemente, detém a autora direito de obter contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expõe, na forma do art. 57 da Lei nº 8.213/91, in verbis:



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo quanto ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.



    Nesse sentido: RE 1.462.623/SP, ministro Edson Fachin; ARE 1.312.841-ED-AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 1408071/SP, ministro Flávio Dino, e o recente julgado do Plenário desta Corte Suprema:



    Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. 



    (RE 1452525 AgR, ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de  06-02-2024)



    Entendo, ademais, não ser aplicável à presente hipótese o Tema nº 1.019 da Repercussão Geral (RE nº 1.162.672-RG/SP), que trata de policial civil, tendo sido fixada a seguinte tese: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. Nesse sentido: ARE 1474750 / SP, ministro ANDRÉ MENDONÇA.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente